Tribunal: STF
Processo: RE 1446541
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 20), interposto pelo Estado do Piauí, contra acórdão em que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado  refutou o juízo negativo de retratação (e. doc. 34) assim ementado:   



    REEXAME DE ACORDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 855.178 – TEMA 793 . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA DEMANDAS DE SAÚDE. ACORDÃO MANTIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firma no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucional de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se à fase de cumprimento de sentença, momento em que serão aplicadas as regras ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro da medida judicial.



    2. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no atendimento à saúde, verifica-se que o acórdão em reexame está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855.178 ED/SE (RG) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793).



    3. Juízo negativo de retratação.  



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 5º, XXXV, 23, II, 109, I, e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamentos especiais para o tratamento da enfermidade "aplasia cútis congênita).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado (Tema 1234).  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente